Tribunal: TJSP
Processo: 1045073-57.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ção da aposentadoria, vez que a impetrante continuou trabalhando após a aposentação – Valores pagos a maior, até 18.11.2015, que não devem ser restituídos, vez que percebidos de boa-fé– Quantias indevidamente recebidas após a data limite que merecem ressarcimento – Poder de autotutela da Administração Pública - Acórdão modificado para dar parcial provimento aos recursos, com determinação.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1045073-57.2016.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 07/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

07/10/2021

Ementa:
Apelação cível/Remessa Necessária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE no 606.358/SP (Tema 257) – Descontos nos pagamentos, referentes a

Ementa:
Apelação cível/Remessa Necessária – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo E. STF no RE no 606.358/SP (Tema 257) – Descontos nos pagamentos, referentes a restituição de valores pagos sem observar o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal – Acumulação do salário da ativa com a complementação da aposentadoria, vez que a impetrante continuou trabalhando após a aposentação – Valores pagos a maior, até 18.11.2015, que não devem ser restituídos, vez que percebidos de boa-fé– Quantias indevidamente recebidas após a data limite que merecem ressarcimento – Poder de autotutela da Administração Pública - Acórdão modificado para dar parcial provimento aos recursos, com determinação.